Tribunal: TJBA
Processo: 8009294-10.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009294-10.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXAO Advogado(s): GISELE DA SILVA QUEROZ, ANDERSON CESAR BAQUEIRO DA SILVA, LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXÃO contra Acórdão que, em sede de Apelação Criminal, manteve parcialmente sua condenação pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP, contra duas vítimas), perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), tendo apenas redimensionado as penas-base. O embargante alega omissões e contradições quanto à: (i) aplicação da Lei Maria da Penha; (ii) validade das provas digitais (prints); (iii) majoração da pena-base relacionada às consequências do crime; (iv) detração penal do período de prisão cautelar; e (v) possibilidade de concessão do sursis penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se a insurgência representa mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado. Todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente analisados e fundamentados pela Câmara Criminal, incluindo: a validade das provas digitais apresentadas pela vítima, que não se submetem ao rigor formal do art. 158-A do CPP aplicável a vestígios periciais; a dosimetria da pena, tendo sido redimensionadas as penas-base com exclusão de circunstâncias judiciais insuficientemente fundamentadas; e a inviabilidade do sursis penal, dado o quantum de pena superior a dois anos resultante do concurso material. 4. A pretensão do embargante revela nítida intenção de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para obter novo julgamento da causa segundo seu entendimento, o que não se admite. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios do julgado (art. 619 do CPP), não constituindo via própria para rediscussão de matéria já decidida. 5. O magistrado não está obrigado a responder à totalidade das alegações quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade de seu acolhimento, sendo certo que o Acórdão apresentou fundamentação suficiente e clara sobre todos os pontos essenciais da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de Declaração improvidos. Tese: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, exigindo-se a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade no julgado (art. 619 do CPP). 2. Inexiste omissão quando o Acórdão enfrenta adequadamente todas as questões essenciais à solução da lide, ainda que não acolha integralmente os argumentos da parte. 3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios com caráter infringente." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 77, caput, e art. 33, § 3º; Código de Processo Penal, art. 158-A. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJBA, Embargos de Declaração nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, publicado em 22.02.2022; STF, ARE 914297 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 17.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1347168/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 14.11.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos contra o Acórdão ID. 89495697, proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8009294-10.2023.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Embargante ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXÃO e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.